Tribunal: TJMT
Processo: 1013318-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013318-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 272.701.438-46 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NAIR BIONDO AMBROZI - CPF: 040.760.728-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTA CONJUNTA – NÃO COMPROVAÇÃO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em impenhorabilidade de valores encontrados em suposta conta conjunta, eis que, ainda que assim restasse comprovado nos autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é “
no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta , ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida
”. (REsp 1793683/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 22/5/2019).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Nair Biondo Ambrozi
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si,
Aquasul Piscina Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda
. e
José Norbiato Martins
, deferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores via Bacen Jud.

Assegura que houve redirecionamento da execução contra os sócios, uma vez que a empresa não mais se encontra em atividade, pelo que, procedeu-se ao bloqueio de valores via BacenJud, de sua conta bancária e de José Norbiato Martins.

Assevera que ocorreu bloqueio nas seguintes contas bancárias: i) do Banco Mercantil do Brasil, no valor de R$ 77,33 (setenta e sete reais e trinta e três centavos); e ii) da Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 84.328,06 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e seis centavos). Aquela tem por finalidade o recebimento de pensão, logo impenhorável; esta, cuida-se de conta conjunta com sua irmã Fátima Neisete Biondo Rielo Gomes.

Afiança que restou deferido o pedido de liberação somente em relação aos valores bloqueados na conta do Banco Mercantil do Brasil, todavia foi mantido o bloqueio na conta da Caixa Econômica Federal, por “
não restar comprovado satisfatoriamente nos autos da Ação de Execução a propriedade do valor contido na conta bancária
.”.

Afirma que, na conta conjunta, do montante de R$ 84.328,06 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e seis centavos), a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertence à sua irmã; logo, somente o valor de R$ 24.328,06 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e seis centavos) pode ser atribuído as titulares da conta conjunta. Todavia, esses valores também são impenhoráveis, por se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “
não efetue a transferência do valor bloqueado, equivalente a R$ 46.848,06, contido na conta poupança no 113.433-8, da agência no 292 da Caixa Econômica Federal, até a
decisão do presente recurso”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1494704, fl.04).

Requer o provimento do recurso (Id. 1408105, fl.11).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos do agravo apresentado (Id. 1730319).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020